Tribunal: TJDFT
Processo: 0735702-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735702-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIFICIO RESIDENCIAL STILO FLEX CEILANDIA AGRAVADO: JULIANA VIEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDIFÍCIO RESIDENCIAL STILO FLEX CEILÂNDIA (credor) contra decisão proferida pelo i. Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença no 0721258-78.2022.8.07.0003 ajuizado pelo agravante em desfavor de JULIANA VIEIRA DA SILVA, determinou a inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo. A decisão de ID 75556293 determinou o recolhimento em dobro do preparo. O preparo em dobro foi recolhido (ID 75602390). É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora